Tribunal: TJSP
Processo: 1014932-92.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Pleito que não comportava acolhimento. Consumidora que além de apresentar débitos antigos, também apresentava, à época da suspensão, débitos vencidos há menos de noventa dias. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento de faturas que é autorizada pela Lei 8.987/95 e pela Resolução ANEEL

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Pleito que não comportava acolhimento. Consumidora que além de apresentar débitos antigos, também apresentava, à época da suspensão, débitos vencidos há menos de noventa dias. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento de faturas que é autorizada pela Lei 8.987/95 e pela Resolução ANEEL 414. Recurso provido